Tribunal: TJBA
Processo: 0023845-27.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023845-27.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Alexsandro Moreno Santos Guimarães Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TEMA 01 DO TJBA. ACÓRDÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO IRDR. LIMITE TEMPORAL DO PAGAMENTO DA PARCELA. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. O acórdão fustigado declarou ser devida a incorporação imediata da verba atinente ao auxílio-transporte dos policiais militares, nos mesmos moldes dos servidores públicos civis, na forma do art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/97; não obstante, com o advento do precedente obrigatório firmado no julgamento do TEMA 01 do TJBA, foram estabelecidos contornos que devem ser observados. O acórdão embargado não tratou acerca do limite temporal do pagamento da parcela, posto que, à época, o Poder Executivo ainda não havia regulamentado o auxílio-transporte para os policiais militares do Estado da Bahia, o que somente veio acontecer com a edição do Decreto nº 18.825, em 02 de janeiro de 2019. Assim, independentemente do trânsito em julgado, deve ser aplicada a referida tese obrigatória, concedendo-se em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”. Os valores deverão sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, até 09/12/2021. Após tal período, deverá ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros moratórios e correção monetária, à luz da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em mandado de segurança nº 0023845-27.2015.8.05.0000.EDCiv, em que são partes, como embargante, o Estado da Bahia e, como embargado Alexsandro Moreno Santos Guimarães. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão referente ao limite temporal do pagamento da parcela e, de ofício, aplicar ao aresto hostilizado a tese firmada em sede do IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, condenando os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em 02 de janeiro de 2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança até 09/12/2021, e após este período deve ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2022. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 124